Tribunal: TJSP
Processo: 1018717-45.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Revisão Contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Matéria exclusivamente de direito. Aplicação do CDC. Necessidade de demonstração da abusividade no caso concreto. Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Revisão Contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Matéria exclusivamente de direito. Aplicação do CDC. Necessidade de demonstração da abusividade no caso concreto. Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxa de juros compatível com as praticadas no mercado. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.